Tribunal: TCU
Processo: 028.004/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do embargante, quando da apreciação da prestação de contas do órgão, referente ao exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Carlo Roberto Simi em face do Acórdão 1255/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 1501/2021-TCU-Primeira Câmara , decisão que julgou irregulares as contas do embargante, quando da apreciação da Prestação de Contas, exercício de 2010, da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) do então Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.